Tribunal: STJ
Processo: 2169607-40.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959659 - SP (2025/0212073-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO EMILIANO DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS
: VINICIUS BAPTISTA FERREIRA ARGENTO - RJ199227
NATÁLIA STEFFANIR CHAVES DELPHINO - RJ208132
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
AGRAVADO
: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 21967073-3ece-4a70-a4cc-f7c9e267f365

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959659 - SP (2025/0212073-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO EMILIANO DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS
: VINICIUS BAPTISTA FERREIRA ARGENTO - RJ199227
NATÁLIA STEFFANIR CHAVES DELPHINO - RJ208132
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
AGRAVADO
: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO EMILIANO
DE ALMEIDA JUNIOR (SERGIO) pretendendo a reforma da decisão que negou
seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Relator JAIRO BRAZIL, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência.
Indeferimento parcial da medida. Pretensão da parte agravante à
obrigação de o corréu Banco Daycoval suspender descontos mensais
relacionados à empréstimo consignado. Inadmissibilidade. Ausência
dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Agravo não provido. e
( -STJ, fl. 90)

Irresignado, SERGIO interpôs recurso especial, com base no art. 105, III,
alíneas
, da CF.
a e c
Foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA50728682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: db1e9728-a385-4683-809c-5d11e0c69694

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

Não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação
dos elementos de convicção carreados para os autos.
[...]
Afasto a alegada infringência aos incisos do §1o do art. 489
do CPC atual por verificar-se que a fundamentação do V. Acórdão foi,
sob o aspecto formal, adequadamente exposta, não se amoldando a
hipótese a qualquer dos vícios elencados. Neste sentido: "Não se
viabiliza o recurso especial pela violação do art. 489 do CPC quando,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente" (Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial 2034591/RJ, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, in DJe de 01.07.2022).
E, ainda: “Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões
relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se
exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC”
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1915052/SP, Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 02.06.2022).
in
:
Violação ao art. 300, caput e §3o do CPC
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos
dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das
questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão
ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que "a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal,
não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial"
(Agravo em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco
Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias
do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra
"c".
Não ficou demonstrada na peça recursal a exata similitude
de situações com soluções jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos
recorrido e paradigma. e
( -STJ, fls. 180/182)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
SERGIO não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não havendo
Documento eletrônico VDA50728682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: db1e9728-a385-4683-809c-5d11e0c69694

combate específico a respeito da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão
de análise de violação do art. 300,
, § 3o, do CPC.
caput
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante
expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, ônus da qual
não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III,
do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa
de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que
obstou o seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso
I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
)
11/12/2020

Destaque-se, por fim, que a Justiça não pode favorecer quaisquer das partes
de um litígio, devendo respeitar rigorosamente o texto da lei sob o risco de fugir de seu
dever precípuo. Dessa forma, esclareça-se que o que, por vezes, se afirma ser rigor
excessivo é, em verdade, o mais expresso respeito aos dispositivos legais que devem
ser aplicados igualmente a todos os envolvidos na demanda.
Nessas condições,
o agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA50728682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: db1e9728-a385-4683-809c-5d11e0c69694

Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: db1e9728-a385-4683-809c-5d11e0c69694

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.659 / SP
Número Registro: 2025/0212073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058961120238260322 21696074020248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO EMILIANO DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS : NATÁLIA STEFFANIR CHAVES DELPHINO - RJ208132
VINICIUS BAPTISTA FERREIRA ARGENTO - RJ199227
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
AGRAVADO
: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL
ADVOGADOS : ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50973447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:38
Código de Controle do Documento: 457f4d0d-1f9e-4709-a792-5f3f872d9b39

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:38
Código de Controle do Documento: 457f4d0d-1f9e-4709-a792-5f3f872d9b39